Tribunal: TJDFT
Processo: 0729478-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À EVENTUAL PRÁTICA DE CRIME. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. APLICABILIDADE DO ART. 403, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação de multa cominatória pelo descumprimento, por instituição financeira que não integra a relação jurídica processual, de ordem judicial de exibição de documento.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. A utilidade é revelada pela possibilidade de obtenção, por meio do recurso, de algum proveito em favor do recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
4. O exame da prática de conduta tipificada como crime não está abrangido pela competência desta Egrégia Segunda Turma Cível, nos termos do art. 26 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4.1. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não deve, quanto ao ponto, superar a barreira do conhecimento.
5. A ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual. 5.1. Observa-se que no curso da fase de instrução o demandado requereu a expedição de ofício endereçado à Caixa Econômica Federal para que fornecesse laudo de vistoria do bem imóvel objeto da demanda. 5.2. A recorrente deixou de fornecer o documento requisitado.
6. O art. 403, parágrafo único, do CPC preceitua de modo expresso a possibilidade de aplicação de medida coercitiva pelo Juízo competente em caso de recusa de exibição de documento sem justo motivo.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.